Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL VERSUS VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA CEB E DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DEFINIDA PELA LEI 11.697/2008 PARA JULGAR AÇÕES EM QUE O ENTE DISTRITAL FIGURE COMO RÉU. COMPETÊNCIA DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. O art. 26 da Lei 11.697/2008 dispõe expressamente que as ações em que o Distrito Federal for réu devem ser processadas e julgadas pela Vara de Fazenda Pública, tratando-se de competência absoluta em razão da pessoa.

2. Nesse sentido decidiu esta Câmara: “(...) 2. Tratando-se de ação de conhecimento cujo objeto inclui a determinação ao DETRAN-DF e ao Distrito Federal de promoverem, respectivamente, a alteração do registro do veículo automotor e a transferência de dívidas tributárias para o adquirente do veículo. 3. Tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, para incluir os Entes Públicos no polo passivo da demanda, a definição da competência fica sujeita à regra insculpida no art. 26 da Lei no 11.697/2008, que disciplina a competência absoluta em razão da pessoa, atribuindo-a às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitante, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (07152661920208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, DJE: 04/09/2020).

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitado).